Tribunal: TJES
Processo: 5007574-24.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007574-24.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007574-24.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Revisão Criminal ajuizada por

WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA,
com fulcro no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº. 0002565-97.2003.8.08.0012, que tramitou na 1ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica-ES, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 213 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa a interposição da presente ação revisional nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando-se pela adequação da dosimetria da pena, com o consequente redimensionamento da pena aplicada, sob o fundamento de ausência de fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstancias judiciais.

Requer, a redução da pena imposta para o mínimo legal previsto em abstrato.

Com a inicial vieram os documentos vistos pelo sistema PJe.

Consta dos autos, que no dia 16 de dezembro do ano de 2002, por volta das 05:30 horas da manhã, o ora revisionando obrigou a vítima, Rosângela da Cruz Souza, a com ele manter conjunção carnal, sob a ameaça de ferir seus filhos que dormiam.

Revelam os autos que o ora revisionando, após verificar que o companheiro da vítima havia saído para trabalhar, simulou ser o companheiro, batendo na porta e chamando pela vítima. Esta, pensando ser, de fato, seu companheiro, abriu a porta da casa, ocasião em que foi surpreendida pelo revisionando.

Pela prática delituosa acima descrita, foi o recorrente condenado pela prática do delito capitulado no artigo 213, "caput" do Código Penal Pátrio.

Importante destacar que a sentença condenatória foi prolatada em 04 de novembro de 2004, e douta defesa à época não manejou Recurso de Apelação Criminal em face do édito condenatório, eis que não se sentiu injustiçado
.

O Código de Processo Penal prevê três hipóteses em que admite a revisão criminal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou àevidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Trata-se de rol taxativo e não admite a rediscussão da matéria por existência de novos argumentos, mas sim novas evidências ou flagrante violação ao texto da lei.

Em sede de Revisão Criminal, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o julgamento da apelação.

Na espécie, acerca da pena fixada, forçoso reconhecer que agiu com acerto o Magistrado a quo, uma vez que fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, elevando-a em 01 (um) ano acima do mínimo, considerando como circunstancia judicial negativa, entre outras, as consequências do crime, afirmando que o crime cometido causou sequelas psicológicas na vítima.

Acerca das circunstâncias judiciais, essas podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos (AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

O fundamento da exasperação da pena foi devidamente externado pela Sentença a quo, que assim se manifestou no momento dosimétrico:

[...] Com efeito, restou demonstrado: CULPABILIDADE com alto grau de reprovação; os ANTECEDENTES do Réu são imaculados, sendo o réu tecnicamente primário, apesar de já ter sofrido condenação por crime de estupro; sua CONDUTA SOCIAL não é boa, sendo o mesmo apontado como autor de outros delitos; sua PERSONALIDADE é a do homem com desvios de conduta; os MOTIVOS do delito não são conhecidos; as CIRCUNSTÂNCIAS não são totalmente desfavoráveis, posto que não agiu causou lesões corporais à vítima; as
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS foram de certo modo graves, pois causaram danos psicológicos à vítima
; e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada influenciou a conduta do RÉU; Dessa forma, como necessário à prevenção e reprovação do crime, estabeleço a PENA-BASE em 07 (sete) anos de reclusão.

Sabe-se, que a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando favoráveis as circunstâncias judicias, mas para isso é necessário que todas as circunstâncias sejam efetivamente favoráveis ao acusado. Basta uma única circunstância para poder o magistrado, no campo da discricionariedade vinculada, fixar a pena cima do mínimo legal, desde que concretamente fundamentado.

No caso sob análise restou patente pela prova produzida no decorrer da instrução probatória, notadamente pelo teor do depoimento da vítima, que a mesma ficou com sequelas psicológicas após o crime, tamanha a violência empregada na ação, o que justifica a exasperação da pena.

A vítima foi criteriosa em afirmar que teve problemas de ordem sentimental e emocional após os fatos, quase se separando de seu marido, porque este não aceitava a situação. Somado a isto, importante destacar que todo o ato criminoso foi realizado dentro da residência da vítima, em sua própria cama e ao lado de seus filhos que estavam dormindo.

Assim sendo, no presente caso a fixação da pena-base acima do mínimo legal fora devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais e na própria gravidade do delito, sendo promovida exasperação dentro da razoabilidade, razão pela qual a sanção aplicada deve ser mantida.

Portanto, a fundamentação da r. sentença condenatória se deu sem qualquer mácula.

No mesmo sentido tem seguido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. MAJORANTE RECONHECIDA. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. REVISÃO IMPROCEDÊNCIA. 1. Ponderados as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há que se falar na revisão da pena-base imposta. 2. Concurso de agentes reconhecido em face da prova oral produzida. 3. Fixação da minorante prevista no art. 14, II do CP no patamar de 1/3 em razão do elevado grau de proximidade da consumação. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ) em, à unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Exm. Des. Relator. Vitória, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200051066, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

Diante dessa análise, restou a pena definitiva do réu, ora revisionando, fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Feitas estas considerações, vale reforçar que eventual alteração do entendimento jurisprudencial acerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não é apta a admitir alteração na pena-base em sede de Revisão Criminal, eis que não é admitida aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto segue consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.

1. Diz a nossa jurisprudência que não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2022). Além disso,
"Esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa"
(Precedentes) - (AgRg no HC n. 731.937/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022).

2. No caso, por falta de impugnação específica, permanecem incólumes esses fundamentos expendidos pela decisão ora agravada. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 182/STJ.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 766.182/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).

Outro não foi o entendimento do nobre Subprocurador Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira (ID 3249151):

“[...] Vale ressaltar, que a pena-base para o delito de estupro fixada em 07 (sete) anos, foi proporcional em vista da escala penal do delito, que respectivamente a época ou seja, antes da Lei nº 12.015/09, era de é de 06 (seis) a 10 (dez) anos.
Assim, no presente caso, a elevação da pena foi apenas de 01 (um) ano acima do mínimo legal, não se mostra desproporcional diante de um dos mais infames crimes cometido em face da mulher, e, ainda, não sendo o requerente “aspirante” neste tipo de delito.
(...) o que verifica do pleito revisional é uma insatisfação com a condenação e não uma ilegalidade capaz de desconstituir o manto da coisa julgada. Não se presta, portanto, a presente ação à revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte. Ad hunc modo, após percuciente exegese do processado sub examine, verifica-se que qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, não se coaduna com os estreitos limites da ação revisional, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual que pressupõe, para seu manejo, os fundamentos previstos nos incisos I, II, III do artigo 621, do CPP.

Com tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação de Revisão Criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1) No caso sob análise restou patente pela prova produzida no decorrer da instrução probatória, notadamente pelo teor do depoimento da vítima, que a mesma ficou com sequelas psicológicas após o crime, tamanha a violência empregada na ação, o que justifica a exasperação da pena.

2) Assim sendo, no presente caso a fixação da pena-base acima do mínimo legal fora devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais e na própria gravidade do delito, sendo promovida exasperação dentro da razoabilidade, razão pela qual a sanção aplicada deve ser mantida.

3) Eventual alteração do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória não é apta a admitir alteração na pena-base em sede de Revisão Criminal, eis que não é admitida aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial. Precedente STJ.

4) Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.